Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VICISSITUDES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. é cediço que o presente recurso se presta à expungir vícios previstos pelo legislador no art. 1.022 do Código de Ritos, sendo despiciendo manejá-lo com o escopo de prequestionar dispositivos legais, mormente porque, para além de o provimento jurisdicional adotado por este colegiado militar no mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o óbice à dúplice cobrança do mesmo crédito na via judicial, a implicar ausência de interesse de agir da parte credora na derradeira via eleita, não resta infirmada por cláusula de acordo que apenas dispõe acerca da manutenção dos termos ajustados independentemente da escolha efetuada pelo exequente, ora embargante. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.